Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720031-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI AGRAVADO: INSTITUTO E LABORATORIO ANTONIO M. CHAGAS S/C LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0056796-90.2010.8.07.0001 por ela ajuizada em face do executado INSTITUTO E LABORATORIO ANTONIO M. CHAGAS S/C LTDA (agravado), indeferiu o seu pedido de pesquisa no SISBAJUD por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”. Eis o teor do decisum questionado (ID. 26717638): “(...) Em detida análise dos autos, vejo que o pedido de inclusão da executada em cadastro de inadimplentes já foi atendido, mas, por outro lado, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sisbajud ainda se encontra pendente de apreciação. Passo, então, a analisá-lo. Como a última pesquisa de ativos financeiros da executada foi realizada ainda sob a sistemática do Bacenjud e considerando que as inovações implementadas pelo Sisbajud ampliaram as instituições participantes do sistema, assim como os ativos por ele perseguidos, defiro a renovação da pesquisa. No entanto, indefiro a sua realização pela modalidade denominada "teimosinha". Explico. A “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Assim, nos moldes em que foi projetado, o sistema torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização na forma como se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Determino, pois, o bloqueio de maneira simples dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o limite de R$ 23.997,39 (vinte e três mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e nove reais).” Em suas razões recursais (ID. 26717628, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou ação de execução em face da ora agravada no ano de 2010, referente a débitos locatícios vencidos no ano de 2009 (p. 02); b) contudo, após 11 anos de tramitação, ainda não conseguiu quitar a obrigação, mesmo após pesquisas de bens vias sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD (p. 02); c) a empresa permanece ativa, o que evidencia a sua falta de interesse e cooperação com o feito (p. 02); d) o SISBAJUD – que sucedeu o BACENJUD – possui uma função chamada de “teimosinha”, a qual, quando ativada, permanece bloqueando valores que eventualmente sejam recebidos na conta do devedor por trinta dias consecutivos (p. 02-03); e) a decisão recorrida, apesar de ter deferido a penhora via esse sistema, ordenou que fosse feita de forma única, sem aplicar a nova funcionalidade, entendimento que deve ser modificado, pois é admitido, inclusive, pelo CNJ (p. 05-06); f) diversamente do que entende o juízo singular, “número de páginas não pode ser um empecilho para não utilização da modalidade teimosinha”, pois “o processo é inteiramente eletrônico e eventuais páginas de sistema Sisbajud não seriam “tumulto” do feito, mas sim documentos legítimos, importantes e relacionados a presente lide, principalmente se o resultado for frutífero” (p. 07) Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação imediata da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a liminar deferida ou, caso contrário, que seja deferida ao final (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 26717640 e 26717641). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos nas contas bancárias da parte executada. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, pois o pedido de consulta e penhora ao SISBAJUD foi parcialmente atendido, embora em uma única tentativa, inexistindo prejuízos, por ora, que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora